Tribunal: TJMT
Processo: 1020547-84.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020547-84.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TARCIELLI DE ANDRADE BERTOLUSSI - CPF: 022.302.201-28 (APELADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– SUPOSTA OMISSÃO DE
PONTO
SUSCITADO
APENAS NESTA VIA – INOVAÇÃO – ANÁLISE VEDADA
–
CLARA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR A MATÉRIA

–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A questão suscitada apenas nos Embargos de Declaração
configura inovação recursal,
o que é vedado pelo ordenamento jurídico e impede a análise da suposta omissão da Câmara julgadora a seu respeito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdã
o que deu parcial provimento à A
pelação da ora embargante (ID.

234263189).

Esta

aponta omissão do aresto

sobre o
fato de a embargada não
ser
mais beneficiária do seguro saúde quando ajuizou
a

presente
Ação
.

Aduz
que em 23
-7-
2021, após o contato da autora, informou
-lhe

o dia programado
para o cancelamento do
Contrato
e que
depois dessa
data não
poderia mais utilizar os serviços oferecidos
.

Ressalta
que
em 1o-9-2021
ocorreu a rescisão
,
solicitada
pelo empregador
da embargada
em virtude do
término da relação empregatícia em 3-11-
2020, sendo as coberturas prorrogadas até 28
-2-
2021
.

Acrescenta que depois dessa data, a pedido
do empregador, foi concedid
o em caráter excepcional
prazo de 181 dias,
que expirou em
31
-8-
2021
.

Sustenta
que
,

“
mesmo ciente do fim do seu contrato, a embargada ajuizou ação EM NOVEMBRO/2021 para que a embargante custeasse suas cirurgias, ou seja, a embargada, agindo de má-fé, esperou seu contrato finalizar para não ter que pagar mensalidade do plano e ainda ganhar cirurgias às custas da embargante
”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
embargante
alega omissão do acórdão

sobre o
fato de a embargada não
ser
mais beneficiária do
plano de
saúde quando ajuizou
a presente Ação
.

Contudo,
essa questão não foi
suscitad
a

na A
pelação
,
que se ateve a impugnar a natureza estética
dos procedimentos cirúrgicos
realizados
.
Portanto, trata-se de

inovação
recursal
,
o que é vedado pelo ordenamento jurídico
.

Sobre a matéria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – A insurgência somente em embargos de declaração constitui notória inovação recursal e não pode ser conhecida, conforme entendimento jurisprudencial.

2 – O embargante não debateu tal capítulo em suas razões interpostas, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é incabível nesta sede de embargos declaratórios, em razão da preclusão consumativa.

3 – Embora a repercussão geral da questão tenha sido admitida (Tema 1255 do STF), nenhuma tese foi firmada ao tempo da prolação do presente acórdão, tampouco ao tempo da interposição do recurso de apelação; de igual forma, não há determinação de sobrestamento ou qualquer óbice vinculante ao julgamento da matéria pelos Tribunais.

4 – Recurso não conhecido
”
.

(
TJMT,
N.U 1000107-52.2022.8.11.0041,
Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgamento
em 18
-9-
2024, DJE
de 27-9-
2024)
.

Pelo exposto,
com amparo no art. 932, III, do CPC,
não conheço do
s Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024